Tribunal: TJES
Processo: 5018560-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018560-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: SILVANA MARQUES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018560-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
SILVANA MARQUES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CASTELO - DRA. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO REALIZADO MEDIANTE AVALIAÇÃO PRESENCIAL. ORDEM DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou liminarmente a internação compulsória de paciente, sob o fundamento de dependência química e uso abusivo de substâncias entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação judicial de internação compulsória baseada em laudo médico elaborado sem exame direto do paciente e sem observância dos requisitos legais estabelecidos nas Leis Federais nº 10.216/2001 e 11.343/2006, bem como na Lei Estadual nº 10.987/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, por ser medida excepcional e restritiva de liberdade, exige a demonstração inequívoca da necessidade clínica do paciente e da insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares, conforme exigem o art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e o art. 23-A, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/2006.

4. O laudo médico que fundamenta a internação compulsória deve ser circunstanciado e elaborado com base em exame presencial, contendo, obrigatoriamente, a descrição das condições clínicas do paciente, histórico de tratamentos anteriores e eventual existência de comorbidades, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019.

5. No caso concreto, o documento apresentado não atende aos requisitos legais, pois foi produzido apenas com base em informações prestadas pela mãe do paciente, sem qualquer exame clínico direto, tampouco indicação de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a nulidade de decisões que impõem internação compulsória sem respaldo em laudo médico circunstanciado adequado, por violação ao devido processo legal e aos direitos fundamentais do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018560-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
SILVANA MARQUES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CASTELO - DRA. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de id 55140704 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Castelo deferiu pedido liminar formulado nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5002178-56.2024.8.08.0013 ajuizada por SILVANA MARQUES, ora Agravada, compelindo o Agravante e o Município de Castelo a realizar a internação compulsória de RAUL MARQUES FIOREZE em clínica de reabilitação, especializada no tratamento de dependência química.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que:
a)
o laudo médico constante dos autos para fins de comprovação da necessidade da internação foi elaborado sem contato com a paciente e se baseou, unicamente, na informação de terceiros, de modo que a decisão recorrida não está respaldada em laudo médico que preenche os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, do art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/219 e do art. 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013 e que
b)
há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, o que restou indeferido pela decisão de id 11201688.

Embora devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (id 14004527).

Decido.

Infere-se dos presentes autos que a demanda de origem tem por objetivo a internação compulsória de RAUL MARQUES FIOREZE, filho da Agravada, ao fundamento de que este faz uso contínuo e descontrolado de drogas ilícitas e de bebida alcoólica.

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceitua o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001,

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A toda evidência, a exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórico quanto à necessidade e as razões da internação, assumindo especial relevância, inclusive para resguardar os direitos do próprio paciente.

In casu
, infere-se dos autos originários que o pleito inicial veio acompanhado de laudo médico (id 54980260) com solicitação de internação do paciente no seguinte teor:

“Solicito a pedido da mãe, a Sra. Silvana Marques internação compulsória para o sr. Raul Marques Fioreze, 37 anos. Mãe refere refere filho ser usuário de drogas múltiplas [...]”.

O referido documento, todavia, não parece preencher os requisitos dispostos na legislação de regência, sobretudo porque, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não é originado de exame presencial realizado com o requerido,
tampouco detalha as condições do paciente, seu histórico médico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003543-58.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2022).

No mesmo sentido, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2.
Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando.
3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II.
Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/200
1. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 088/02/2024).

Por todo arrazoado, há de convir que a eficácia da decisão hostilizada merece ser sobrestada, merecendo guarida o arrazoado recursal do Agravante, eis que pautado em consolidado entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e suspender a ordem de internação compulsória, sem prejuízo de que o Juízo
a quo
possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.